Tribunal: STJ
Processo: 1002764-26.2023.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923455 - SP(2025/0156261-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO DE CARVALHO MOCOCA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: GILBER FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAZZAFERO GRACI - SP137114
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRINCÍPIO DA
ABSTRAÇÃO.
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
CAUSA DEBENDI
JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido examinou de forma clara, precisa e suficiente as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos de
fato e de direito que embasaram a conclusão pela higidez formal dos cheques,
pela desnecessidade de exibição de outros documentos e pela inexistência de
causa ilícita ou ausência de negócio jurídico subjacente, não havendo falar em
negativa de prestação jurisdicional (CPC,
.
art. 1.022)
2. Decisão contrária à tese defendida pela parte não se confunde com negativa
de prestação jurisdicional, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater
um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente, com
fundamentação adequada, as questões essenciais ao julgamento, o que ocorreu
no caso concreto (CPC, arts. 11 e 489).
3. O cheque é título de crédito regido pelos princípios da literalidade,
autonomia e abstração, sendo prescindível a demonstração da causa debendi
para sua cobrança judicial, desde que observados os requisitos formais.
4. Tendo o Tribunal de origem afirmado expressamente a ausência de
qualquer indicativo de causa ilícita na emissão dos cheques ou da inexistência
de negócio jurídico que os amparasse, bem como a regularidade formal das
cártulas e sua aptidão como título executivo, eventual revisão dessas
premissas demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a8e11a14-4a09-4014-b0b9-03cfcef911e3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a8e11a14-4a09-4014-b0b9-03cfcef911e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923455 - SP(2025/0156261-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO DE CARVALHO MOCOCA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: GILBER FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAZZAFERO GRACI - SP137114
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRINCÍPIO DA
ABSTRAÇÃO.
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
CAUSA DEBENDI
JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido examinou de forma clara, precisa e suficiente as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos de
fato e de direito que embasaram a conclusão pela higidez formal dos cheques,
pela desnecessidade de exibição de outros documentos e pela inexistência de
causa ilícita ou ausência de negócio jurídico subjacente, não havendo falar em
negativa de prestação jurisdicional (CPC,
.
art. 1.022)
2. Decisão contrária à tese defendida pela parte não se confunde com negativa
de prestação jurisdicional, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater
um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente, com
fundamentação adequada, as questões essenciais ao julgamento, o que ocorreu
no caso concreto (CPC, arts. 11 e 489).
3. O cheque é título de crédito regido pelos princípios da literalidade,
autonomia e abstração, sendo prescindível a demonstração da causa debendi
para sua cobrança judicial, desde que observados os requisitos formais.
4. Tendo o Tribunal de origem afirmado expressamente a ausência de
qualquer indicativo de causa ilícita na emissão dos cheques ou da inexistência
de negócio jurídico que os amparasse, bem como a regularidade formal das
cártulas e sua aptidão como título executivo, eventual revisão dessas
premissas demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55003884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: b635f203-0abb-460d-ad9e-38ccc9b5734f

5. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO SÉRGIO DE CARVALHO
MOCOCA - EPP (PÁLACIO DOS COLCHÕES), com fundamento nas alínea "a" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim
ementado (e-STJ, fl. 253):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Irresignação do
embargante. Descabimento. Ausente o cerceamento de defesa. Despicienda a
exibição de documentos outros para julgamento da ação. Cheque que constitui
título de crédito não causal, autônomo e abstrato, que pode circular e vale por
sua cartularidade. Irrelevância, pois, da causa debendi. Preenchimento
posterior de cártulas em branco que estão em consonância com a “Lei do
Cheque” (Lei de no
) e com o entendimento sumular do STF (Súmula
7.357/85
de no 387). Ação de execução devidamente instruída com cópias das cártulas,
instrumentos de protesto e planilha de cálculos. Excesso de execução que não
pode ser acolhido em virtude da inobservância do artigo 917, §3o do CPC.
Ausência de planilha de cálculos dos valores que em tese extrapolariam o
valor da execução. Contraposição a existência de “factoring”, sem, contudo,
esclarecer-se a origem da ordem de pagamento e sua sustação a posteriori
pela alínea 21. Ônus do embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC. R. sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos "arts. 6o, 7o, 10,
369, 370, caput, 373, I, 399, I, II e III, 489, § 1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, II do Código
de Processo Civil, arts. 294 e 297 do Código Civil e ao
da Lei no 7.357, de 2 de setembro
art. 25
de 1985" (e-STJ, fl. 273)
Sustenta nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional
porque "como esclarecido pelo Recorrente em seus aclaratórios de fls.
silenciando-se
01/05,
sobre o ponto fulcral do apelo, a 24a Câmara de Direito Privado não se atentou a seis argumentos
juridicamente relevantes, expressamente invocados pelo Apelante, ora Recorrente, e que tinham,
em tese, o condão de alterar a convicção dessa turma julgadora, quais sejam, (i) o fls.
que
28/50,
ilustram que a Recorrida tem como único objeto social o “[...] fomento comercial mediante a
aquisição de direitos creditórios representativos de créditos originários de operações de compra e
venda mercantil ou da prestação de serviços realizadas nos seguimentos: industrial, comercial,
serviços, agronegócio e imobiliário ou de locação de bens imóveis, móveis e serviços” (fl. 34);
(ii) o de fls.
que revelam que no período de maio de 2016 a dezembro de 2019 o
132/139,
volume de cheques negociados entre as partes foi de R$ 2.198.166,06 (dois milhões, cento e
noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e seis centavos de real); (iii) que por não
haverem circulado, os cheques copiados às fls.
;
; e,
admitem a discussão sobre
52/53 56/57
60/61
a causa debendi; (iv) que enquanto sociedade de
, a Apelada, ora Recorrida, está
factoring
obrigada, nos termos da Resolução Coaf no 41, de 8 de agosto de 2022, a manter o registro de
todas as operações que realizar; (v) que os cheques copiados às fls.
;
; e,
não
52/53 56/57
60/61
Documento eletrônico VDA55003884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: b635f203-0abb-460d-ad9e-38ccc9b5734f

revelam uma relação triangular, visto que tendo sido emitidos diretamente pelo outrora Apelante
em benefício da Recorrida, de per si, já tem o condão de pôr em dúvida a exigibilidade da
operação – o que afeta o requisito da certeza que o título deve ter -, pena de burla ao disposto no
do Código Civil, que em se tratando de
não se faz aplicável; e, (vi) que os
art. 297
factoring
documentos que embasaram o pedido de exibição (fls.
e
), além de serem comuns
04/06
202/205
a ambas as partes, foram invocados pela Recorrida com o intuito de constituir prova (fl. 168)" (e-
STJ, fls. 280-281).
Afirma ter havido cerceamento de seu direito de defesa por não apreciadas e
deferidas as provas requeridas e "tendo em vista que o regular julgamento do feito não prescinde
da apresentação dos contratos firmados entre as partes, que poderão confirmar que os cheques
foram dados como garantia de operação de
- e que o pedido de exibição de documento
factoring
formulado na inicial não foi analisado pelo magistrado de primeiro grau, fiel ao disposto no art. 5
o, LIV e LV da Constituição da República cumulado com os arts. 7o, 369 e 370,
do CPC,
caput
impunha-se a cassação da sentença, com o retorno dos autos a origem para que a Recorrida
exibisse, dentro em 5 (cinco) dias, os documentos relacionados nos itens “i” a “x” de fls. 04/06,
incluindo os depósitos dos cheques em cartório que, a primeira vista, foram abusivamente
preenchidos pela Recorrida para se furtar da prescrição" (e-STJ, fl. 285).
Acrescenta que "não contando, os cheques, sequer com endossos, admitido pela
Recorrida que foram emitidos diretamente a ela, não remanesce dúvida de que foram eles
emitidos pelo Recorrente por meio de operação de fomento mercantil, que inclusive constitui
objeto social da outrora Embargada. E, em se tratando de cártulas vinculada a contrato de
, não sendo os cheques executados emitidos por terceiros, mas sim, pelo próprio
factoring
Recorrente, forçoso reconhecer que dele não podem ser exigidos, pois, de duas uma, ou
caracterizam típica operação de desconto de título – atividade privativa de instituição financeira,
que não pode ser praticada pela Recorrida – ou foram emitidos para garantir a solvência dos
títulos faturizados, o que decerto não pode ocorrer, visto que a inadimplência dos títulos
comercializados constitui risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela empresa de
fomento mercantil, pelo que responde na qualidade de portadora do título, pois age por direito
próprio. Irrelevante, até mesmo, a consideração de que tenha agido com a cautela exigível no ato
da cessão do crédito, porquanto “no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se
opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, hipótese que se subordina à disciplina do
do Código Civil, motivo pelo qual a faturizadora não ocupa a posição de terceiro de boa-
art. 294
fé imune às exceções pessoais dos devedores das cártulas” (Agravo Regimental no Recurso
Especial
- Superior Tribunal de Justiça, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
1386200/RS
julgado em
" (e-STJ, fl. 287).
01/12/2015)
Não foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fl. 302).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido, em síntese, concluiu: (i) serem formalmente hígidos os cheques
e seu preenchimento, não havendo qualquer indicativo de preenchimento fraudulento; (ii) ser
Documento eletrônico VDA55003884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: b635f203-0abb-460d-ad9e-38ccc9b5734f

aplicável o princípio da abstração e consequentemente desnecessária à executividade dos
cheques a discussão da causa do débito, tendo eles sido instruídos com instrumentos de
protesto e planilha de cálculos; (iii) ausência de qualquer indicativo de causa ilícita na emissão
dos cheques ou da inexistência de qualquer negócio jurídico subjacente.
Segue trecho (e-STJ, fls. 256-265, grifei):

Assim, despicienda eventual exibição de documentos por parte da
ora apelada.
embargada/exequente,
Insta observar, no mérito, que o cheque, além de ordem de pagamento à
vista, é título de crédito não causal, autônomo e abstrato, que pode circular e
vale por sua cartularidade.
[...]
Assim sendo, nada obsta que os cheques, dados em branco, possam ser
preenchidos a posteriori, em total consonância com a “Lei do Cheque” e,
também, com o entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, estando
ausentes, no caso em comento, indícios de preenchimento abusivo,
considerando-se a data de preenchimento do título para a contagem do
prazo prescricional.
[...]
Lícita a cobrança do cheque, não podendo opor- se o emissor da cártula ao
seu pagamento, considerando-se a abstração e autonomia do cheque e a
irrelevância de sua vinculação à causa debendi, bastando a conferência do
artigo 13 da
:
Lei no 7.357/85
[...]
No mais, não há de se falar em eventual ausência dos requisitos da
execução das cártulas, levando-se em conta que a presente ação fora
instruída não só com a cópia das cártulas, mas também com os
instrumentos de protesto destas, e planilha de cálculos, documentos os
quais já embasam, de per si, a sua executividade.
[...]
Por derradeiro, a embargante alega a inexistência de contrato de
“factoring”, mas, em que pese a já deliberada dispensabilidade da causa
debendi que originou o repasse das cártulas, certo é que não justifica a
apelante o motivo pelo qual as cártulas foram emitidas, tampouco as
comprova, tendo os títulos sido devolvidos pelo motivo “21” (
), sem que houvesse nenhum resquício do motivo pelo
sustação/revogação
qual a transação em si se desse que justificasse eventual desfazimento e
, deixando assim o executado de comprovar o ônus
sustação das cártulas
constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC:
[...]
Ora, evidente a facilidade de se argumentar a inexistência do negócio
jurídico subjacente sem, ao menos, estabelecer-se eventual motivo para, em
primeiro lugar, emitir as cártulas e, em segundo lugar, sustá-las.

Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada
negativa de prestação jurisdicional, uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração,
o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55003884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: b635f203-0abb-460d-ad9e-38ccc9b5734f

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Por outro lado, tendo a Corte estadual constatado serem formalmente hígidos os
cheques e assim aplicado o princípio da abstração, reputando desnecessária à executividade a
discussão da causa do débito, colocou-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior.
A conferir:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO POR
SIMPLES TRADIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO APRESENTADO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ
PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
examina de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA55003884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: b635f203-0abb-460d-ad9e-38ccc9b5734f

2. O cheque nominal endossado em branco circula por simples tradição,
conferindo legitimidade ativa ao portador para promover a execução, nos
termos do
III, da
, salvo prova de má-fé, inexistente na
art. 20,
Lei 7.357/85
hipótese.
3. Atendidos os requisitos do
II, do
, com a juntada de
art. 614,
CPC/1973
memória discriminada do débito, não há falar em iliquidez do título executivo.
4. O cheque é título de crédito regido pelos princípios da literalidade,
autonomia e abstração, sendo prescindível a demonstração da causa
debendi para a cobrança judicial.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 1.320.056/SP
julgado em
DJEN de
grifei.)
3/11/2025,
10/11/2025,
No presente caso, conforme acima transcrito, o acórdão recorrido consignou
expressamente a ausência de qualquer indicativo de causa ilícita na emissão dos cheques ou da
inexistência de qualquer negócio jurídico que o amparasse.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que
pleiteada pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
deste
Súmula 7
Pretório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: b635f203-0abb-460d-ad9e-38ccc9b5734f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.923.455 / SP
Número Registro: 2025/0156261-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019787920238260360 10027642620238260360
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO SERGIO DE CARVALHO MOCOCA
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO CARRA - SP317732
AGRAVADO
: GILBER FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADO : ALEXANDRE MAZZAFERO GRACI - SP137114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:01
Código de Controle do Documento: 976963f9-cf2a-4e39-b109-de00ba6b1615